Tribunal: TJDFT
Processo: 0715766-60.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE EX-SERVIDORA DISTRITAL. SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. CARGO DE MÉDICA. EXONERAÇÃO A PEDIDO. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO. FALHA DA ADMINISTRAÇÃO. CRÉDITO INDEVIDOS DE REMUNERAÇÃO. FALTAS INJUSTIFICADAS. HORAS NÃO TRABALHADAS. DEVER DE RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. SENTENÇA MANTIDA.

1. Quanto ao ressarcimento ao erário, consta previsão na Lei Complementar no 840/2011 de que os valores devidos pelo servidor, após prévia comunicação, devem ser pagos em até 10 (dez) dias ou, a pedido, serem descontados do contracheque (art. 119). Por sua vez, o art. 120 da Lei Complementar no 840/2011 disciplina que o pagamento indevidamente realizado pela administração pública não desobriga o servidor beneficiário de sua restituição, ainda que não tenha dado causa ao erro.

2. Na espécie, após a realização dos acertos financeiros pela Administração Pública decorrente de pedido de exoneração da ex-servidora, foi apurada a necessidade de devolução da quantia de R$ 7.491,49 (sete mil, quatrocentos e noventa e um reais, quarenta e nove centavos). 2.1. Destaca-se que a ex-servidora percebeu remuneração indevida no mês de junho/19; e, ainda, décimo terceiro integral, recebido em março/19; auxílio alimentação (22 dias), em junho/19; havendo registro de três faltas injustificadas em maio/19 e de vinte e quatro faltas injustificadas em junho/19; com destaque para o fato de que também estaria em débito por sessenta horas não trabalhadas no mês de junho/19.

3. Mesmo após notificação para devolução dos valores, a Administração Pública ainda não logrou êxito no ressarcimento, estando clara a intenção da ex-servidora de se apoderar dos valores recebidos indevidamente, sobretudo por ter recebido contraprestação por serviço não efetivado, hipótese que confere o direito à devolução das quantias ao Ente Distrital.

4. Assim, os pagamentos realizados, ainda que por equívoco da Administração Pública, devem ser restituídos aos cofres públicos, excetuando-se a hipótese de comprovação de boa-fé no recebimento dos valores, situação não verificada na espécie.

5. Recurso conhecido e desprovido.